Tribunal: TJBA
Processo: 8109546-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109546-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRUNO CARNEIRO FELIX Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE ADMINISTRADOR. ART. 135 DO CTN. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL EM CURSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, ao fundamento da inadequação da via eleita, diante da inexistência de direito líquido e certo demonstrável por prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do mandado de segurança para afastar a imputação de responsabilidade tributária pessoal prevista no art. 135 do CTN, bem como se houve constituição do crédito tributário sem observância do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O mandado de segurança destina-se exclusivamente à proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano mediante prova pré-constituída, sendo incompatível com a necessidade de dilação probatória. 4 - A juntada apenas de notificações de auto de infração, desacompanhadas da íntegra do procedimento administrativo fiscal, impede a verificação inequívoca de eventual supressão do contraditório e da ampla defesa. 5 - A certidão positiva com efeitos de negativa evidencia a existência de procedimentos administrativos fiscais ainda em curso, afastando a alegação de constituição definitiva do crédito tributário à revelia do interessado. 6 - Parecer da Procuradoria Geral do Estado indica a pendência de julgamento definitivo na esfera administrativa e a apresentação de impugnação pelos responsáveis solidários antes de eventual inscrição em dívida ativa. 7 - A aferição da inexistência de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, para fins de afastamento da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, demanda análise aprofundada da atuação do administrador, incompatível com a via do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109546-59.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BRUNO CARNEIRO FELIX e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,